Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Embargante(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF Embargado (s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). Considerando o teor do Acordão no 1934275, ID 65436454, em especial sua Ementa, esclareça o ora embargante Sindicato, em 5 (cinco) dias, a utilidade dos aclaratórios em atenção ao previsto nos artigos 17 e 18, CPC, uma vez que houve parcial provimento aos aclaratórios do DF, após verificada omissão no acórdão embargado no que se refere à fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, “caput” e §§1o e 2o, CPC, uma vez que o embargante (DF) saiu vencedor no duelo recursal. Eis a ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. OMISSÕES SUSCITADAS. HONORÁRIOS. OMISSÃO. FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, E §§, CPC. MULTA COMINATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA 410/STJ. PROVIDOS EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PROVIDOS EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DO SINDICATO EM RAZÃO DA SÚMULA 410/STJ. MULTA INEXIGÍVEL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. 1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. 2. Parcial provimento aos aclaratórios do Distrito Federal, após verificada omissão no acórdão embargado no que se refere à fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, “caput” e §§1o e 2o, CPC, uma vez que o embargante saiu vencedor no duelo recursal. 3. Providos parcialmente os aclaratórios do Sindicato quanto à multa cominatória diária. Súmula 410/STJ. Prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança/exigibilidade. 4. Embargos de declaração providos em parte sem alteração do resultado. Omissão sanada. Nos novos embargos de declaração opostos pelo Sindicato (ID 65850533, págs. 1-4) sob a alegação de omissão buscam, efetivamente, a modificação do resultado com o qual não concorda; o art. 85, §3o, CPC faz referência à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (no caso, credora pois foi o Sindicato condenado ao pagamento de honorários); e ainda o §4o, inciso III, do art. 85 ressalta que, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, em atenção ao art. 932, I, do CPC, esclareça o embargante Sindicato a utilidade da via processual escolhida e oposição dos segundos aclaratórios. Prazo: 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator